Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-31.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001614-31.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: HILTON DANTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA em face de decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito. O Agravante sustenta o equívoco da decisão, argumentando que o ajuizamento observou o piso estabelecido em decreto municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito, bem como a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de recurso contra decisão amparada em precedente vinculante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática não merece reforma. O valor executado é manifestamente inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução 547/2024 do CNJ, e o processo tramita há quase uma década sem êxito na citação, o que evidencia a ausência de utilidade do provimento jurisdicional e ofende o princípio da eficiência administrativa, nos exatos termos do Tema 1184/STF. O Decreto Municipal invocado, além de ser posterior ao ajuizamento da ação e não possuir efeito retroativo, não afasta a análise judicial sobre as condições da ação. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1201. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito tramita por longo período sem citação do executado, evidenciando-se a antieconomicidade e a inutilidade da via judicial. 2. A existência de decreto municipal posterior ao ajuizamento da ação, que estabelece valor mínimo para a cobrança, não possui efeito retroativo e não impede o Poder Judiciário de reconhecer a ausência de interesse de agir com base em precedente vinculante. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno é interposto contra decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral (Tema 1184/STF) e o recorrente não apresenta argumentação plausível de distinção ou superação do precedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º). Jurisprudência pertinente: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STF, AgR Rcl 30003; STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201); STJ, AgInt no REsp 1963022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001614-31.2018.8.05.0074, em que figura como agravante, o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, e como agravado, HILTON DANTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA